Tribunal: TJDFT
Processo: 0701388-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0701388-53.2022.8.07.0001 APELANTE: LOURENCO DI GIORGIO SILVA PINHEIRO, MARINA LARA DE MORAES PINHEIRO, CLARICE MOREIRA PINHEIRO APELADO: ALINE LUCIA PEREIRA DE AGUIAR Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelações interpostas por Lourenço Di Giorgio Silva Pinheiro e Marina Lara de Moraes Pinheiro (Id. 37744362) e por Clarice Moreira Pinheiro (Id. 37744370) em face da r. sentença Id. 37743906, que acolheu o pedido de registro do testamento público formulado por Aline Lúcia Pereira de Aguiar na petição inicial e determinou o seu fiel cumprimento, desde que observadas as limitações legais para as disposições testamentárias. Em suas razões recursais (Id. 37744362), os Apelantes Lourenço Di Giorgio Silva Pinheiro e Marina Lara de Moraes Pinheiro requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, a apelação tem, em regra, os efeitos suspensivo e devolutivo. A hipótese dos autos não se enquadra em nenhuma das exceções previstas no § 1o do artigo 1.012 do CPC, de modo que as presentes Apelações devem ser, nos termos do caput, recebidas em seus efeitos devolutivo e suspensivo. Assim, em atenção ao disposto nos artigos 1.012 e 1.013, caput, do Código de Processo Civil, recebo as Apelações nos efeitos devolutivo e suspensivo. No que tange ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante Clarice Moreira Pinheiro, considero os documentos que instruem as razões recursais Id. 37744370 insuficientes para comprovar a alegada condição de hipossuficiência financeira. Com efeito, a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Na espécie, ao requerer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a apelante Clarice Moreira Pinheiro não logrou êxito em comprovar a alegada hipossuficiência financeira, limitando-se a colacionar aos autos extratos bancários de contas de sua titularidade relativos ao período de janeiro a março de 2022 (Id. 37744372). Desse modo, nos termos do art. 932, §1o, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante Clarice Moreira Pinheiro para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos declaração de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos e comprovantes de despesas mensais com alimentos, moradia etc., bem como outros documentos hábeis a comprovar a sua alegada hipossuficiência. Publique-se e intimem-se. Comunique-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos. Brasília, 7 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora